Tribunal: TJDFT
Processo: 0700097-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700097-98.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: AISTON HENRIQUE DE SOUSA DESPACHO Intime-se a parte embargada para se manifestar, caso queira, sobre os Embargos de Declaração opostos pela parte ré. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator